Tribunal: TJDFT
Processo: 0703813-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703813-85.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RONALDO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. COMUTAÇÃO. DECRETO PRESIDENCIAL No 8.615/2015 e 9.246/2017. REINCIDENTE. CUMPRIMENTO PENA. CRIME IMPEDITIVO. 1. O indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos. 2. Para a concessão do indulto ou comutação da pena, com base nos Decretos no 8.615/2015 e 9.246/2017, o apenado reincidente deverá ter cumprido 1/3 (um terço) da pena até a data limite prevista no ato presidencial. 3. Agravo em execução penal conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 63 do Código Penal, e 5o, incisos XXXVI, e LVII, e 84, inciso XII, ambos da CF, insurgindo-se contra a extensão da reincidência sobre toda a pena unificada, irradiando em outras execuções em que o recorrente é considerado primário, de modo a obstar que lhe seja concedido indulto. Argumenta que a decisão resistida nesse aspecto afronta o princípio da irretroatividade penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 63 do Código Penal, pois “ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 2.106.324/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que o recorrente não se enquadra nos requisitos para a concessão do indulto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXVI, e LVII, e 84, inciso XII, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017